Tribunal: TJMT
Processo: 1021020-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021020-21.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ERRO DE FATO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC N. 1021020-21.2023.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO VOTORANTIM S. A.

(Id-320499895),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1021020-21.2023.8.11.0041, no qual a Embargante figurou como Apelante, retificando em parte a sentença para o fim de tão somente
determinar a redução do valor do dano moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a validação da contratação e assinatura do documento de forma eletrônica, bem como omissão quanto a fixação da correção monetária e juros de mora pela taxa Selic.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-325145866.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão a Embargante.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade do Embargante pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção do Embargante é que esta Relatora proceda novamente à análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025